Tribunal: STF
Processo: HC 57409
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - CITAÇÃO-EDITAL - ERRO DE DATA, NA CONVOCAÇÃO DO
CITANDO PARA SE VER PROCESSAR E INTERROGAR, CONSTANTE DA PUBLICAÇÃO
DO EDITAL - INEXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO
EDITALICIA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.